Tribunal: STF
Processo: RHC 65568
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
PRISÃO ESPECIAL. JORNALISTA. ART. 66, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI
5250/67. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA.
TENDO-SE QUE, CONFORME SE ENCONTRA ESCLARECIDO, PELO MM. JUIZ DE
DIREITO, O PACIENTE SE ENCONTRA RECOLHIDO EM QUARTEL DA POLICIA
MILITAR QUE OFERECE AS CONDIÇÕES NECESSARIAS, EM ATENÇÃO AO
PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 66 DA LEI 5250/67, POIS E ESCLARECIDO
SEREM AS ACOMODAÇÕES AMPLAS, BEM AREJADAS, SEM SUJEIÇÃO A REGIME
PENITENCIARIO OU CARCERARIO, E SEM QUALQUER CONTATOS COM PRESOS
COMUNS, E SENDO O RECOLHIMENTO AQUELE QUAARTEL POR NÃO POSSUIR A
COMARCA ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO PROPORCIONAMENTO DA
PRISÃO ESPECIAL, E DE TER-SE COMO ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS QUE
A PREVE PARA OS JORNALISTAS.
PRECEDENTES.